Tribunal: STF
Processo: HC 250392
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de apenado, alegando constrangimento ilegal por falta de provas suficientes para o reconhecimento de falta disciplinar grave. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná homologou a falta grave, considerando que o apenado incitou movimento para subverter a ordem e a disciplina no estabelecimento prisional. 3. O agravante sustenta que não há provas suficientes para a falta grave, destacando a ausência de depoimentos de outros agentes e presos, bem como a inexistência de imagens de câmeras de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a comprovação da falta grave cometida pelo apenado, e se o reexame do acervo fático-probatório é admissível na via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A decisão de origem está fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimento de agente penitenciário, que confirmam a prática da falta grave. 7. O reexame de matéria fático-probatória é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da falta grave que lhe foi aplicada, sob o argumento de que ausente suporte probatório para alicerçar a medida extrema.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    Apesar da alegação defensiva, verifica-se que a pretensão foi rejeitada pela Corte Superior, porquanto consignado pelo Tribunal de origem que (eDOC 6, pp. 3-4):



    O apenado praticou fato definido como falta grave, o que, nos termos do artigo 50 da LEP, configura prática de falta grave. 



    [...] 



    In casu, verifica-se que a homologação da falta grave decorreu do comportamento do sentenciado, que ameaçou funcionários do estabelecimento prisional e incitou a massa carcerária no interior da unidade. 



    O apenado não comprovou quaisquer circunstâncias que justificassem eventual abuso de autoridade por parte dos agentes penitenciários, ao contrário, o agravante, tanto na fase administrativa quanto judicial, negou ter incitado o motim, afirmando ter sido comunicado de que seria isolado por não ter cortado o cabelo, mas não o fez porque a máquina estava quebrada. Disse que pediu para ser isolado na galeria C porque tem familiares no local e que quem se exaltou foi um dos servidores do estabelecimento prisional, que teria lhe dito que ele “dava muito problema” na unidade e dado um soco em seu peito. 



    Não houve também qualquer comprovação de inverdades nos testemunhos colhidos, os quais, inclusive, se mostraram unânimes e coerentes, e não se extrai dos autos o propósito deliberado dos agentes em prejudicar o sentenciado. 



    O agente penitenciário presente no momento da ocorrência, confirmou os fatos narrados no procedimento administrativo, conforme denota-se do mov. 107.2, ou seja, nas duas oportunidades em que foi ouvido. em que pesem os argumentos da defesa, as Considerando essas evidências apresentadas, provas constantes dos autos apontam para o cometimento da falta grave homologada. [...] Dessa forma, restou-se comprovado que há elementos suficientes para a comprovação da falta grave cometida pelo agravante Gean Ferreira dos Santos, não sendo necessário a desejada reforma da decisão ora combatida (fls. 63-66, grifo meu). 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, eventual divergência quanto à não-incidência em falta grave, à desclassificação da conduta ou à diminuição da sanção tocante à perda dos dias remidos, realmente, como decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



     Com efeito, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012), providências inerentes aos pleitos defensivos apresentados.



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Diante desse balizamento decisório, os referidos temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, deveriam ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de agravo em execução, pelo juízo próprio. Como já ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para reforma do que ali decidido, sobretudo no caso concreto.



    4. Dessarte, como as decisões proferidas pelos juízos antecedentes não configuram atos judiciais manifestamente contrários à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao r habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente